Tribunal: STF
Processo: Rcl 77115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Peixoto Comércio, Indústria, Serviços e Transporte S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região – TRT17 na Ação Trabalhista 0001525-25.2017.5.17.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    O presente caso se trata de uma reclamatória trabalhista (ID. 2f31c20) ajuizada por ADÃO MANOEL DE SOUZA MOREIRA em face da ora reclamante com alegação ter sido “empregado/vendedor” entre 01/03/2012 a 29/08/2017 (período que foi representante comercial autônomo da reclamante nos termos da Lei 4.886/65 e devidamente inscrito no CORE), pedindo a anotação da CTPS e verbas trabalhistas pela atividade fim e reversão da aplicação do justo motivo na rescisão contratual.



    A reclamante demonstrou a ausência de vínculo de emprego entre as partes, comprovando a ocorrência de contrato de representação comercial autônoma firmado com base na Lei 4.886/65 (ID. de74e0a), viabilizado por meio de uma terceirização à prestação de serviços pelo representante comercial. 



    Foi comprovado com a defesa (ID. f9875f8) da requerente que o requerido, ciente de qual atividade desenvolveria, assinou e preencheu não só o contrato, mas antes deste, uma proposta de próprio punho (ID. 9096541), demonstrando com tal documento sua pretensão de iniciar a atividade de representação comercial, não havendo em qualquer momento, menção ou intenção de ambas as partes de contrato com vínculo de emprego, como mesmo se pode ler do documento e, demonstrou ser sabedora da atividade e da lei que a regulamenta.



     Ainda, há prova nos autos do reclamado ter se inscrito livremente no COREES (Conselho de Representantes Comerciais do Espírito Santo) sob o n.º 22.726 (ID. cb18426) 04 anos antes de prestar serviços para a reclamante!! (documento 1, pp. 4-5).



    Prossegue aduzindo que:



    A sentença de origem (ID. 4bd3149) negou o pedido do vínculo empregatício, tendo a Nobre Sentenciante demonstrado pelo arcabouço probatório e seu livre convencimento motivado que a existência do contrato de representação firmado e os depoimentos das testemunhas confirmaram a impossibilidade de existência desta pretensão



    [...]



    Contra referida sentença, a reclamado interpôs recurso ordinário (ID. 621b10c), reiterando a existência do vínculo de emprego, tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região a reformado (vide Acórdão ID. 084de24), desconsiderando especialmente a impressão da D. Magistrada primeva quanto ao depoimento da testemunha do reclamado, desconsiderando inclusive a sua proximidade perante os dois depoimentos colhidos, ofendendo o princípio da imediatidade, a valoração da prova e o livre convencimento de quem tudo conduziu na instrução, princípios mais prestigiados nesta especializada, bem como e não mesmo importante, o princípio da verdade real, fazendo ouvidos moucos à existência do contrato de representação comercial firmado, nos termos da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, por compreender que a prova oral restou dividida e, em razão das tarefas desempenhadas pelo representante comercial, estar-se-ia presumidamente a relação de emprego (documento 1, pp. 6-7).



    Segundo sustenta:



    O acórdão recorrido nem mesmo considerou a existência do contrato de representante comercial firmado entre as partes e devidamente respaldado pela Lei 4.886/65, por compreender que a prova oral restou dividida, mesmo contrariando o entendimento primevo da D. Magistrada de piso que a tudo presenciou e expressou seu convencimento sobre a prevalência do depoimento da testemunha da reclamante, se pautando o v. Acórdão apenas no ônus de prova e tarefas ordinárias do representante a presumir a relação de emprego. 



    Verifica-se assim total desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil como o contrato de representação comercial autônoma firmado entre as partes. (documento 1, p. 8).



    E requer:



    e) Seja, ao final, confirmada a medida liminar através da procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego entre a requerente e o requerido, julgando a improcedência da demanda (documento 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre empresa atacadista e o beneficiário do ato reclamado, que lhe prestou serviços de representação comercial, mediante contrato civil (documento 17).



     



    O TRT17, ao reformar a sentença de origem, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes:



    VÍNCULO DE EMPREGO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VENDEDOR AUTÔNOMO. Tênue é a linha que separa o representante comercial do empregado vendedor externo. Assim, quando demonstrado nos autos que, na prestação de serviço, havia a presença concomitante de onerosidade, não-eventualidade, pessoalidade e principalmente a subordinação jurídica, pressupostos típicos da relação empregatícia, deve ser reconhecido o vínculo de emprego (documento 11, p. 2).



    Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    No caso em análise, é incontroverso que o autor foi contratado para exercer a função de representante comercial, mediante contrato expresso acerca da espécie de contratação (Id de74e0a) e, ainda, que possuía inscrição no CORE desde dezembro de 2008 (Id cb18426).



    Em relação à prova oral, observa-se que testemunha arrolada pela reclamada corroborou a tese da defesa, conforme se destaca da sentença:



    "...a testemunha indicada pela reclamada disse que, assim como ocorria com o reclamante, sempre desenvolveu atividade típica de representação comercial, sem subordinação jurídica e sem qualquer punição caso não se implementasse vendas na proporção sugerida pela ré. Narrou que poderia e pode se fazer substituir. Afirmou, também, que não era e não é controlada pela ré e tem liberdade para trabalhar, fazendo a sua rota de acordo com a necessidade dos clientes e com a redução dos seus próprios custos. Asseverou que havia sugestões de vendas e metas genéricas que, se não alcançadas, não ensejavam ou ensejam punição. Esclareceu que os encontros com o supervisor existiam para que os representantes comerciais pudessem ficar a par do que o mercado estava precisando, de preços e promoções."



    Por sua vez, a testemunha do autor, ouvida por intermédio de carta precatória (Id 4b6ad4b), declarou que recebeu carteira de clientes da reclamada, podendo ampliá-la; que fazia sua própria rota de trabalho, mas era acompanhado pelo supervisor por meio de ligação telefônica; que havia reuniões para informar acerca das metas; que era necessário justificar a ausência nas reuniões; que não tinha preposto e se precisasse se ausentar era substituído pelo supervisor; que o não cumprimento de metas por 03 (três) meses gerava demissão; que as despesas para realização de vendas eram por sua conta. 



    Observa-se, portanto, que cada testemunha corroborou a tese da parte que a convidou a depor, de modo que a testemunha da reclamada nega a existência de qualquer subordinação jurídica e a testemunha do autor, por outro lado, afirma que havia carteira de clientes; que era necessário justificar a ausência em reuniões; que não se fazia substituir por preposto e que havia punição (demissão) em caso do não cumprimento reiterado de metas.



    Portanto, a prova testemunhal produzida nos autos revela-se dividida. Sendo assim, a solução do conflito se dá pelo ônus da prova que, no caso dos autos, era da reclamada. Não se desincumbindo satisfatoriamente do encargo processual que lhe cabia, a teor do artigos 818 da CLT c/c 373, II, do CPC, forçoso o reconhecimento do vínculo empregatício.



     Assim, em atenção ao arcabouço probatório produzido nos autos, e orientando-me pelo princípio da primazia da realidade, entendo que a relação jurídica travada entre o reclamante e a reclamada ostenta a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo de emprego, restando afastada a livre iniciativa própria dos contratos de representação comercial. 



    Em idêntico sentido, acompanhei o voto do Exmo. Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, proferido no RO nº 0000197-22.2015.5.17.0101 RO, bem como, acompanhei o voto do Exmo. Desembargador José Carlos Rizk, nos autos do RO nº 0000928- 88.2016.5.17.0131 (RO), envolvendo a mesma reclamada em idêntica situação fática. 



    Dou provimento ao apelo para reconhecer o vínculo empregatício (documento 11, p. 4-5).



    É interessante transcrever trecho da sentença reformada, no ponto em que afastou a configuração do vínculo empregatício a partir da prova produzida nos autos:



    A prova testemunhal produzida nos autos, aliada à prova documental, induzem à conclusão da inexistência de vínculo empregatício entre as partes. 



    Com efeito, a testemunha indicada pela reclamada disse que, assim como ocorria com o reclamante, sempre desenvolveu atividade típica de representação comercial, sem subordinação jurídica e sem qualquer punição caso não se implementasse vendas na proporção sugerida pela ré. Narrou que poderia e pode se fazer substituir. Afirmou, também, que não era e não é controlada pela ré e tem liberdade para trabalhar, fazendo a sua rota de acordo com a necessidade dos clientes e com a redução dos seus próprios custos. Asseverou que havia sugestões de vendas e metas genéricas que, se não alcançadas, não ensejavam ou ensejam punição. Esclareceu que os encontros com o supervisor existiam para que os representantes comerciais pudessem ficar a par do que o mercado estava precisando, de preços e promoções. 



    A testemunha trazida pelo autor demonstrou-se mais genérica quanto à presença de rotas de vendas preestabelecidas e de metas fixas mensalmente. Afirmou, na verdade, que embora tivessem metas pré-fixadas, eram os representantes quem faziam seus horários e não havia punição em caso de falta ao trabalho, sendo substituído por outro. 



    Extrai-se, pois, do conjunto probatório que o autor laborava com independência e autonomia, sem a ingerência da reclamada no modo da execução do trabalho. Evidentemente que havia uma relação jurídica contratual que vinculava as partes, formalizada através do contrato de representação comercial. Tal vínculo, contudo, não importava subordinação ou dependência econômica. Registre-se que não restou demonstrado nos autos que a ré cobrasse metas de vendas, resumindo-se a sugestões de vendas, que não implicavam em qualquer punição, caso não implementadas (documento 8, p. 4).



    Verifico que, na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento, condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida ou qualquer outro fato que desse ensejo à nulidade do contrato civil de prestação de serviços entre as partes. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    No caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados mediante contrato de prestação de serviços autônomos, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, na ADC 48 e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator